Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708069-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto. A embargante alega que a decisão incorreu em contradição, pois a embargante teria recorrido da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e não da decisão que determinou a emenda a inicial. Requer o provimento dos embargos para que seja dado seguimento ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço dos aclaratórios, pois tempestivos. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A decisão embargada foi assim lançada (ID 33652746): Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos n. 0700476-29.2022.8.07.0010, nos seguintes termos: “Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade, no caso dos autos, a parte autora juntou carteira de trabalho na qual há informação de que a autora recebe mensalmente o valor de R$ 1.000,00 brutos, verifico, do contrato que se pretende revisar, que a autora assumiu uma parcela de financiamento mensal no importe de R$ 1.287,96. Tal quantia equivale a montante superior ao líquido mensal recebido pela autora. Assim sendo, entendo pertinente o esclarecimento da alegação, antes de apreciar o benefício da justiça gratuito postulado. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 33.758/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 30/03/2012) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO INDEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 07 DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. 1. Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula n.o 07 desta Corte. Precedentes. 2. Incide sobre a espécie o verbete sumular n.o 168 do STJ, in verbis: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012) Assim, deverá a requerente EMENDAR a inicial para comprovar a efetiva necessidade do benefício da gratuidade de justiça postulado, juntando aos autos últimas declarações completas de imposto de renda, extratos bancários e eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Esclareça ainda a renda declarada por ocasião da contratação do empréstimo em questão. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, emende-se a inicial para: 1) manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 13:27:15. EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito” Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada e se conceder a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando um dos pleitos do recurso é a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Inicialmente, verifica-se que o art. 1.015, do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda a inicial. Cabe salientar que o despacho que determina a emenda a inicial, por não ter conteúdo decisório não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de março de 2022 Com razão a embargante. De fato, a decisão proferida pelo Juízo de piso, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento, indeferiu a gratuidade de justiça, de forma que, contra tal decisão cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V do CPC. A decisão agravada foi assim lançada: A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos pela autora e o próprio negócio jurídico que a autora deseja discutir nestes autos dão indícios que a autora tem plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, a autora simplesmente paga mensalmente parcela de financiamento maior do que a renda mensal declarada. E isso desde a origem do contrato, porque não há notícia de mudança recente na renda. No caso em tela, a requerente intimada para esclarecer a divergência entre os comprovantes de rendimentos apresentados e o valor da parcela do financiamento, já que a autora efetua o pagamento de parcela maior que seu salário, deve-se presumir a existência de outras rendas. Contudo, a parte autora não esclareceu a divergência, além de ter juntado comprovantes praticamente ilegíveis e não ter juntado comprovantes de despesas extraordinárias. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2022 14:38:51. EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito Compulsando os autos, verifica-se que a agravante comprovou que recebia o salário mensal de R$ 2.000,00 em 2019. Em que pese a parcela do contrato de financiamento do veículo, firmado em 2019, compromete boa parte da renda declarada na época, nada impede que a agravante exercesse alguma outra atividade profissional autônoma para complementar sua renda. Atualmente, contudo, a agravante se encontra desempregada, de forma que há indícios de que a agravante é parte hipossuficiente. Assim, em uma análise preliminar, entendo estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para dar seguimento ao agravo de instrumento e DEFERIR a liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Sem necessidade de intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada no processo principal. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2022